Tribunal: TJMT
Processo: 1008110-30.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008110-30.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KARLA MATOS DE CARVALHO - CPF: 688.295.151-91 (APELADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), M. C. C. - CPF: 094.685.111-54 (APELADO), M. C. C. - CPF: 094.685.211-17 (APELADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1008110-30.2021.8.11.0041– Cuiabá

Apelante
: Caixa Seguradora S/A.

Apelados:
M. C. C., M. C. C.,

representados pela genitora Karla Matos de Carvalho.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – SEGURO PRESTAMISTA – ÓBITO – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA POR AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO SEGURADO PARA DIRIGIR – JUSTIFICATIVA QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR DA SEGURADORA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O contrato de seguro do tipo prestamista é justamente aquele pelo qual o estipulante (banco) tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizado com o segurado, com o recebimento da indenização securitária, em caso de falecimento do contratante.

É pacífico o entendimento do C. STJ de que “a ausência de habilitação para dirigir não configura, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora.” (AgInt no AREsp n. 1.918.874/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022)
.

A ausência de habilitação se revela como mera irregularidade administrativa, prevista no art. 143, do CTB, não sendo apta a elidir a cobertura securitária, até mesmo porque não há provas de que foi o fator determinante para a ocorrência do acidente.

Para a caracterização do dano moral, há que se observar situação que cause verdadeiro constrangimento, capaz de abalar a esfera psicológica em grau relevante. Mero aborrecimento do cotidiano não configura dano moral.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1008110-30.2021.8.11.0041– Cuiabá

Apelante
: Caixa Seguradora S/A.

Apelados:
M. C. C., M. C. C.,

representados pela genitora Karla Matos de Carvalho.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Caixa Seguradora S/A.
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos
da ação de cobrança de seguro c/c dano moral, proposta por Murilo Campos Carvalho e Mirella Campos Carvalho, representados por Karla Matos de Carvalho, também requerente, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para tornar nulo, de pleno direito, o item “p”, da cláusula 8.1, das condições gerais da apólice do seguro; bem como condenar a ré ao pagamento da indenização securitária, no importe de R$ 47.443,36 (quarenta e sete mil quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e seis centavos), acrescidos de juros legais e correção monetária pelo INPC/IBGE, desde 18.12.2020, a título de dano material; e ao pagamento de compensação financeira, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, totalizando o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), atualizados monetariamente com incidência do INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (Súmula 362, do STJ), mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, a título de dano moral.

Ao final, condenou ainda a requerida, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelos autores, conforme § 2o, do art. 85, do CPC.

Inconformada, a apelante recorre sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento
extra petita.

Segue sustentando,

em suma, a necessidade da reforma da r. sentença, diante das provas dos autos, que comprovam o agravamento do risco pelo segurado, ante a condução de motocicleta sem possuir habilitação para tal. Alega a inexistência de dano moral no caso, uma vez que não houve conduta ilícita ou mesmo culposa da seguradora. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
arbitrado.

Os apelados apresentaram contrarrazões (id. 159705977) pugnando pelo desprovimento.

Parecer da PGJ no id. 169770172, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1008110-30.2021.8.11.0041– Cuiabá

Apelante
: Caixa Seguradora S/A.

Apelados:
M. C. C., M. C. C.,

representados pela genitora Karla Matos de Carvalho.

V O T O

Cinge-se dos autos que M. C. C., M. C. C.,

representados pela genitora Karla Matos de Carvalho, também requerente, moveram ação de cobrança de seguro c/c dano moral em desfavor de Caixa Seguradora S/A., alegando, em síntese, que foi feita a aquisição de uma casa, pela Sra. Karla e pelo Sr. Marcos, no condomínio Ilhas Canárias, em 23.05.2018, cujo financiamento se deu via programa Minha Casa Minha Vida, pela Caixa Econômica Federal – CEF.

Aduziram que a compra do imóvel se deu pela composição de renda do Sr. Marcos, na ordem de 48,61%, e da Sra. Karla, em 51,39%.

Alegaram que o Sr. Marcos faleceu no dia 24.05.2020 e que contava com seguro habitacional com cobertura por morte proveniente de acidente pessoal e que a cláusula 24.2 da apólice do seguro, ampara os dependentes.

Sustentaram que encaminharam toda a documentação necessária para a ré, mas que houve negativa na indenização securitária, sob o fundamento de que a morte ocorreu por acidente de segurado condutor não habilitado.

Diante disso, propuseram a presente ação, pleiteando: I) a concessão da Justiça Gratuita, II) a inversão do ônus da prova, III) a tutela de urgência e a sua confirmação para que a ré efetue o pagamento da indenização do seguro correspondente a 48,61% sobre o valor que resulta o financiamento, IV) a compensação financeira por dano moral, V) a condenação da ré nas despesas processuais e em honorários advocatícios sucumbenciais e VI) a procedência dos pedidos. Juntaram documentos.

Após o regular trâmite processual, o d. magistrado
a quo
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para tornar nulo, de pleno direito, o item “p”, da cláusula 8.1, das condições gerais da apólice do seguro; bem como condenar a ré ao pagamento da indenização securitária, no importe de R$ 47.443,36 (quarenta e sete mil quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e seis centavos), acrescidos de juros legais e correção monetária pelo INPC/IBGE, desde 18.12.2020, a título de dano material; e ao pagamento de compensação financeira, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, totalizando o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), atualizados monetariamente com incidência do INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (Súmula 362, do STJ), mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, a título de dano moral.

Ao final, condenou ainda a requerida, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelos autores, conforme § 2o, do art. 85, do CPC.

Não concordando com o édito sentencial, recorre a Caixa Seguradora S/A alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento
extra petita.

Segue sustentando,

em suma, a necessidade da reforma da r. sentença, diante das provas dos autos, que comprovam o agravamento do risco pelo segurado, ante a condução de motocicleta sem possuir habilitação para tal. Alega a inexistência de dano moral no caso, uma vez que não houve conduta ilícita ou mesmo culposa da seguradora. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
arbitrado.

Pois bem. Inicialmente, acerca da preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, tenho que não assiste razão a recorrente.

Compulsando os autos, mormente através da simples leitura da petição inicial, extrai-se que, sua condenação, como consignado na sentença recorrida, não se trata de julgamento “extra petita” fundamentada em análise de questão diversa do que foi pleiteado pelos requerentes, ora apelados, haja vista que efetivamente pleitearam a cobrança do seguro, bem como a recusa imotivada no cumprimento da obrigação jurídica, nos seguintes termos (id. 159705881),
verbis
:

“Com fulcro nos julgados supramencionados, dúvidas não hão de restar quanto ao direito dos Autores receberem o seguro em questão, primeiro por conta de que não há provas de o acidente por culpa exclusiva do segurado e, segundo que, a simples falta de habilitação não embasa a negativa de pagamento da cobertura do seguro. Ademais, quando da aquisição do seguro a Requerida não deixou frisado para o adquirente e sua companheira de que a falta de habilitação para a condução de motocicleta não daria direito ao recebimento da cobertura, pelo contrário, no afã de vender seu produto, fez questão de não lhes informar sequer que havia riscos excluídos das coberturas tal como disposto na apólice do seguro que se sabe, nunca é entregue ao adquirente do seguro no momento da aquisição, fato este que vai contra aas disposições contidas no CDC. [...] E mais, verificando as CONDIÇÕES ESPECIAIS DA APÓLICE DE SEGURO COMPREENSIVO PARA OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL (DOC 10), destacamos: 8.1. Acham-se excluídos da cobertura do presente seguro os seguintes riscos de natureza corporal: [...] p) A morte ou a invalidez total e permanente resultante de prática, por parte do Segurado, de atos contrários à lei, inclusive a condução ou pilotagem de veículos terrestres, aquáticos, aéreos e similares sem a devida habilitação legal ou com habilitação vencida e não renovada, a qualquer título. [...] Importante aqui declinar o disposto no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, vejamos: Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; [...]Que seja confirmada a medida liminar, ou que, caso não seja esta deferida, determine a ré que efetue o pagamento da indenização do seguro junto a Caixa Econômica da quota corresponde a 48,61% (quarenta e oito vírgula sessenta e um por cento) que resulta na quantia de R$ 47.443,36 (quarenta e sete mil quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e seis centavos), no prazo de 48:00 (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária a ser arbitrada por este r. Juízo. Que seja a Requerida condenada ao pagamento de 30 (trinta) salários mínimos, ou seja, R$ 30.000,00 (trinta e três mil reais), a título de indenização por danos morais, ou, que se assim não entender, que aplique um quantum indenizatório, capaz de servir como medida punitiva.”

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
suscitada.

Superada tal questão, quanto ao mérito, cumpre destacar, que o contrato de seguro do tipo prestamista é justamente aquele pelo qual o estipulante (banco) tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizada com o segurado, com o recebimento da indenização securitária, em caso de falecimento do contratante.

A contratação do seguro é incontroversa e, inclusive, é parte integrante do contrato de compra e venda do imóvel objeto do programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, conforme cláusula 24 e ss., do contrato (id. 50883000 - Pág. 21 – autos de origem).

Como se não bastasse, também ficou comprovado o percentual de composição de renda para fins de cobertura securitária, sendo que o
de cujus
era devedor do percentual de 48,61%, conforme item C.1, do contrato com a CEF (id. 50883000 - Pág. 3).

No caso em pauta, a seguradora nega-se em proceder à cobertura securitária pelo fato de que
“no momento do acidente o segurado conduzia veículo no qual não tinha permissão para dirigir
”, o que excluiria a cobertura do sinistro, conforme item p, da cláusula 8.1., do contrato, em atenção ao e-mail enviado pela ré (id. 50883002).

Contudo, conforme o entendimento pacífico do STJ
“a ausência de habilitação para dirigir não configura, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora.”
(AgInt no AREsp n. 1.918.874/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022 - grifei).

Nesse sentido, bem observou o d. Magistrado, veja:

“(...)
a ré não trouxe quaisquer outros fatores que justificaram a negativa da cobertura do seguro, não cabendo ao juízo divagar – sem o acompanhamento de provas robustas – quanto a outros supostos motivos do falecimento, tais como: alcoolismo, óleo na pista, temperaturas baixas, perseguição, dentre outras hipóteses levantadas. Necessário esclarecer, ainda, que a ausência de habilitação se revela como mera irregularidade administrativa, prevista no art. 143, do CTB, não sendo apta a elidir a cobertura securitária, até mesmo porque não há provas de que foi o fator determinante para a ocorrência do acidente.

Dessa forma, com base no pacífico entendimento do STJ, o mencionado item do contrato, coloca o consumidor em desvantagem exagerada, incompatível com a equidade, logo, torno-o nulo, de pleno direito, o item “p”, da cláusula 8.1, das condições gerais da apólice do seguro (ID. 50883004 - Pág. 8), conforme inciso IV, do art. 51, do CDC.
Por conseguinte, a ré deverá pagar a indenização securitária aos autores, no importe de R$ 47.443,36, acrescidos de juros legais e correção monetária pelo INPC/IBGE, desde a negativa do pagamento da indenização, ocorrida em 18.12.2020 (ID. 50883002).”
(id. 159705964 - Pág. 3 – grifei e negritei).

À vista disso,
em que pesem os argumentos trazidos pela seguradora apelante, resta patente que a indenização securitária
está alicerçada nos documentos juntados nos autos de origem (id. 91583322), os quais denotam a validade do seguro prestamista contratado pelo
de cujus
antes do seu falecimento, no percentual de 48,61% do contrato celebrado com a CEF (id. 50883000 - Pág. 3), devendo
a r. sentença ser mantida neste ponto.

Acerca da condenação da apelante em danos morais, peço vênia ao entendimento esposado pelo d. magistrado sentenciante, posto que deve ser afastado. Explico.

Em que pese o notório aborrecimento causado aos apelantes, em razão do descumprimento contratual, que indevidamente recusou à cobertura securitária, entendo que tal fato, por si só, é insuficiente para justificar a indenização, motivo pelo qual a r. sentença merece reforma neste particular.

Destaco que a jurisprudência é pacífica em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que não ocorreu na espécie. Confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE LESÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A cobrança indevida gera o direito à restituição simples do indébito (AgRg no AREsp 357.081/RS), contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade”
. (TJMT, RAC 1000128-84.2018.8.11.0003, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 14.07.2021)

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ILEGALIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. A VENDA CASADA É PRÁTICA ABUSIVA VEDADA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO, CONFORME O INCISO I, DO ARTIGO 39, CDC. PROVIDO RECURSO DO AUTOR. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CABÍVEL A DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. A TÍTULO DE SEGURO PRESTAMISTA. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO AUTOR. COBRANÇA INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DANO MORAL. NO CASO EM TELA, O DANO MORAL NÃO É PRESUMIDO E, ASSIM, DEPENDIA DE PROVA QUE NÃO FOI PRODUZIDA PELO APELANTE.
A COBRANÇA INDEVIDA DE VALOR DECORRENTE DE SEGURO VINCULADO A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO MORAL IN RE IPSA, SENDO IMPERIOSO A SUA COMPROVAÇÃO. DESPROVIDO O RECURSO DO AUTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. ADOÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN PARA AFERIÇÃO DO ALEGADO EXCESSO. CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL PREVALENTE. EXCESSO CONFIGURADO. LIMITAÇÃO DEFERIDA. JURISPRUDÊNCIA INVOCADAS QUE NÃO POSSUEM CARÁTER VINCULANTE NA FORMA DO ART. 927, CPC. RISCOS DO NEGÓCIO JÁ EXISTENTES POR OCASIÃO DA CONTRATAÇÃO, NÃO PODENDO TAL FATO SER TIDO COMO EXCEÇÃO QUE BENEFICIA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECONHECIDA A ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE ENCARGO DA NORMALIDADE NO CONTRATO EM APREÇO, DESCARACTERIZA-SE A MORA EM RELAÇÃO A ESTE ATÉ O RECÁLCULO DO DÉBITO CONFORME A PRESENTE DEFINIÇÃO. DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. UNÂNIME.
(TJRS, RAC 50121739120208210039, 24a Câm. Cív., Rel. Des. Jorge Alberto Vescia Corssac, j. 30.06.2021)

Ressalto que não há qualquer documento nos autos que demonstre uma situação de grave sofrimento, capaz de abalar a sua esfera psicológica em grau relevante, ultrapassando o aborrecimento do cotidiano.

Por conseguinte, o “
mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo
” (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6a Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

Logo, é pressuposto do dever de indenizar a ocorrência do dano, de modo que cabe a parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, consoante o art. 373, inc. I, do CPC, ficando o fato, ao que tudo indica, em mero transtorno do cotidiano, cuja repercussão ao dito “homem médio” não transcende à contrariedade, jamais podendo ser acolhido como ofensa a direito subjetivo legalmente tutelado.

Assim, merece reforma a sentença para afastar a condenação da seguradora ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Por fim, via de consequência, diante do afastamento do pleito indenizatório, imperiosa a redistribuição do ônus da sucumbência.

Na hipótese dos autos, observa-se que a autora formulou dois pedidos principais, consistentes no pagamento da indenização pelo seguro e de indenização decorrente pelo suposto abalo moral, sendo certo que somente o primeiro pleito foi acolhido.

Nesse passo, o art. 86, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”
(negritei).

Desse modo, considerando a parcial procedência dos pedidos formulados pela autora, redistribuo o ônus sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, devendo cada parte arcar com o pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, observando-se a gratuidade de justiça concedida à autora (art. 98, §3o, do CPC).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reparo, para afastar a condenação imposta por dano moral,
com a condenação das partes na sucumbência recíproca,
na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante
,
observando-se a gratuidade de justiça concedida à autora.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023